Tribunal: TJSP
Processo: 2076446-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2076446-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ARMANDO LOPES e LEA MARIA PESSOA AFLALO LOPES, são embargados
MÁRIO LOPES DA CRUZ (INVENTARIANTE) e MARIA DENISE LOPES DA CRUZ
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076446-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37374
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2076446-15.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: Armando Lopes e outro
EMBARGADOS: Mário Lopes da Cruz (inventariante) e outro
COMARCA: Santos - 10a Vara Cível
VOTO: 37374
Embargos de declaração. Vícios de omissão e contradição.
Inocorrência.
Pretensão
exclusivamente
modificativa.
Embargos rejeitados.
Vertem embargos de declaração por Armando Lopes e
outra, autores-agravantes (fls. 01/06 do apenso 50000) contra acórdão proferido por
esta Colenda Câmara, em que negado provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto (fls. 408/413 dos autos principais).
Nas razões recursais, a parte embargante suscita que o
acórdão embargado tem vícios reparáveis por meio desse recurso.
Alega que o acórdão recorrido é contraditório e omisso.
Alega que a contradição está no ponto em que o acórdão embargado compreende que
o artigo 239, parágrafo 1o, do CPC/15 permite interpretação distinta da literalidade
do dispositivo legal, “sob a justificativa de certas condições, outras, não
contempladas pela lei, como 'declarar a nulidade dos atos citatórios postais, afastar
a certificação do decurso do prazo para contestar, anular a sentença e determinar a
reabertura de prazo para resposta'” (cf. fl. 03 do apenso 50000). Afirma que há
contradição “evidente” diante dos dispositivos legais, os quais não permitiriam
exceção alguma para que não transcorra, de imediato ao comparecimento espontâneo,
o início do prazo para contestação ou embargos à execução. Descreve que este
Relator teria participado, como integrante da Turma Julgadora, no Agravo de
Instrumento 2032802-22.2020.8.26.0000 que teria encampado esse entendimento,
relatado pelo E. Desembargador Rogério Murillo Pereira Cimino.
Alega que o acórdão é omisso por deixar de enfrentar a
fundamentação de ofensa direta aos princípios do devido processo legal (art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076446-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37374
3
inciso LIV, CF/88), igualdade (art. 5o, caput, CF/88), paridade de tratamento judicial
(art. 7o, CPC/15). Afirma que o acórdão criou novo prazo para se contestar em prol
dos agravados, deixando de observar o prazo que é estabelecido pelo art. 335 do
CPC/15. Afirma que o dever de motivação presente do CPC/15 fixa a obrigação de
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Requer sejam acolhidos os embargos, para que os vícios
sejam sanados.
Aberto contraditório recursal, foram ofertadas contrarrazões.
Autos foram remetidos a julgamento virtual, uma vez não
manifestada oposição.
É o relatório.
Ausentes os vícios apontados.
No presente caso, a embargante pretende aclarar o acórdão
sustentando supostas contradições e omissões.
Contudo, tal arguição tem fundamentos que objetivam
exclusivamente o reexame da matéria, o que não se admite nesta sede.
Com efeito, o acórdão considerou todas as alegações
apresentadas, de modo que sua motivação expõe, com clareza suficiente, as razões do
convencimento dos julgadores.
Ali consta, expressamente, o que este órgão colegiado
constatou como substrato de fato e direito para solucionar a questão debatida,
basicamente, o acerto da decisão agravada quando, ao reconhecer hipótese de
nulidade da citação do espólio de Maria Denise Lopes da Cruz, representada por seu
inventariante Mário Lopes da Cruz, revogara a sentença proferida nos autos e
determinara o prosseguimento do feito na origem, para abertura de prazo na
contestação, sobretudo diante do aspecto da fase em que o processo já se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076446-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37374
4
(já sentenciado, em cumprimento de sentença, com certificação específica de que a
citação postal dos embargados, até então acontecida, era reconhecida existente) e do
reconhecimento do arrastamento da nulidade de citação a todos os atos posteriores.
E esta Relatoria deixou consignado, de modo expresso,
interpretando o disposto no artigo 239, §1o, CPC/15, que “o mencionado
comparecimento espontâneo do réu, a despeito de ter o efeito imediato de suprir a falta ou
a nulidade da citação, dependeu, no caso, de declaração judicial específica para o exato
conhecimento da incidência da hipótese da nulidade, sobretudo pelo detalhe de que o feito
já havia sido sentenciado. E há o relevante detalhe a ser lembrado de que o juízo de
primeiro grau se pronunciou pela declaração de nulidade tão somente depois de expirado o
suposto prazo de quinze dias úteis apontado como transcorrido após o comparecimento
espontâneo do espólio-corréu nos autos do processo” (cf. fls. 412/413 dos autos
principais).
Por fim, não é possível se determinar pela existência de
contradição mediante o emprego de parâmetro externo, como acórdão, ato normativo
ou prova (STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).
Mais: “[a] contradição de que trata o art. 535 do CPC[/73] e que
autoriza a oposição de embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas
proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por
exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes, nem tampouco entre o
acórdão e a sentença.” (AgRg no REsp 1581104/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe
15/04/2016).
Se eventualmente o entendimento proferido no acórdão
embargado é desconforme com o ordenamento jurídico vigente, como propala a parte
embargante, deve ser deduzida a impugnação recursal mediante o correto meio
cabível.
Importante ressaltar que o prequestionamento solicitado só
pode ser provocado em sede de embargos de declaração quando a questão federal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076446-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37374
5
constitucional não houver sido enfrentada na decisão embargada, ainda que
implicitamente.
Se a matéria fora objeto de debate, tendo o acórdão, contudo,
acolhido entendimento contrário aos interesses da parte, como o fora nestes autos, o
prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015, que dispõe: “[c]onsideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na hipótese de apresentação de novos embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator